Tribunal: STF
Processo: ARE 1360465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Serviço extrajudicial. 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú/SP. Função de Auxiliar. Contagem de tempo de serviço. Período de maio de 1984 a 03 de junho se 1991. Competência da Justiça Comum por não envolver relação de natureza trabalhista, mas administrativa, tanto que, na falta de legislação específica, cabia à Corregedoria Geral de Justiça estruturar os serviços notariais e de registro, regramento do Provimento nº 14/1991. Quanto ao tempo anterior à Constituição Federal de 1988, cabia à Corregedoria Geral de Justiça certificar tempo de serviço em cartório extrajudicial. Órgão estadual sem personalidade jurídica, por isso cabendo ao Estado responder à demanda. Ingresso na via judicial não exige prévio exaurimento das vias administrativas, de modo que sua falta não implica ausência de interesse de agir. Competência da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte para expedir certidão por tempo de serviço. Órgão sem personalidade jurídica. Legitimidade do Estado para responder à demanda. Pretensão declaratória não se sujeita a prescrição. Antes da Constituição Federal de 1988, os que trabalhavam nos serviços notariais e de registros eram considerados servidores públicos, sendo nesse sentido disposição da Lei Estadual 2888/54, alterada pela Lei Estadual 7487/62. Serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, Constituição Federal de 1988, artigo 236, o que não modifica a situação jurídica dos que antes mantinham vínculo de trabalho com tais serviços. A não-recepção de leis anteriores pela nova ordem constitucional não produz efeitos para o passado. 



    Contagem do tempo de serviço, em especial para efeito de aposentadoria, não exige prova das contribuições previdenciárias do período, que constituía obrigação do titular da serventia, não do servidor. Contagem do tempo de serviço em cartório não oficializado, para fins de aposentadoria, assegurada pela Constituição do Estado, artigo 135. Tempo de serviço comprovado. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de oitocentos e cinquenta reais para mil e quinhentos reais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente